Tribunal: TJMT
Processo: 1012533-30.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012533-30.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), VALERIO ZANATA - CPF: 907.277.461-20 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA , INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 5º VOGAL (LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE MILITAR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO — PERMUTA ILEGAL — EXAME DA QUESTÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — FALTA DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

A análise da alegação de ilegalidade da remoção de militar por necessidade do serviço, em razão de permuta ilegal, demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Por outro lado, o exame da questão acerca da ausência de motivação do ato administrativo depende da apresentação do processo administrativo.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VALÉRIO ZANATA c
ontra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, fundado em ilegalidade no ato de sua transferência, por necessidade do serviço, do 6º Batalhão de Polícia Militar – Cáceres para o 11º Batalhão de Polícia Militar – Sinop (Id. 12355988 – Págs. 1/21).

O impetrante relata que é Cabo da PMMT, incluído na Corporação em 29/11/2004, e que desde a conclusão do Curso de Formação de Soldados, mais precisamente há 15 anos, encontra-se prestando serviços na cidade de Cáceres, lotado no 6º BPM. Situação em que foi surpreendido com sua transferência, por necessidade do serviço, para o 11º BPM - Sinop, na região norte do Estado, distante 690km da cidade de Cáceres, a qual lhe causará inúmeros prejuízos, visto o tempo de residência na mesma localidade, ressaltando que a sua esposa é professora de balé há anos na cidade Cáceres, conforme recibos, anexos.

Expõe que a transferência deu-se por “necessidade do serviço”, assente na necessidade de aumentar o efetivo na unidade policial 11º BPM (Sinop), contudo, outro militar foi transferido, também por “necessidade do serviço”, daquela unidade para o 6º BPM (Cáceres), denotando, portanto, que o efetivo não está desfalcado, conforme faz prova cópia do Boletim de transferência. Ou seja, não houve acréscimo no efetivo do 11º BPM, o que demonstra que tal unidade não necessidade de mais militares para compor seu efetivo, porque, se assim fosse, não haveria essa “troca de militares”, ou melhor “permuta ilegal”, pois sem o consentimento do impetrante. Pondera, ainda, que a referida troca de militares poderia ser feita com militares de polos vizinhos, e não de cidades tão distantes.

Acrescenta, ainda, não existirem dúvidas de que poderiam ter sido transferidos militares de qualquer das unidades do 3º Comando Regional da PMMT (Sinop); que recentemente o Comando Geral da PMMT publicou Portaria, cujo anexo constam o número de vagas a serem preenchidas, na qual constata-se a existência de vagas para cidades próximas de onde reside o impetrante (Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos e Araputanga), mas não há vagas para praças no 11º BPM (Sinop), bem como aponta estranheza nas transferências por “necessidade do serviço” com “ônus para o Estado”, porque, recentemente, o Governo do Estado publicou um decreto de calamidade financeira.

Desse modo, flagrante a ilegalidade e o abuso de poder cometido pela autoridade coatora em transferir o impetrante sem apresentar critérios lógico-razoáveis, de forma ilegal e arbitrária, atitude esta que vem sendo praticada de forma reiterada pela administração pública militar, situação que vem justificar a impetração.

Nesse contexto, em remessa a dispositivos da Constituição Federal, Lei 9.784/1999, Decreto 591/1980, Convenção Americana de Direitos Humanos, além da transcrição de ementas de escólios deste Tribunal de Justiça e do TJPR, aduz de violações principiológicas (inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal, igualdade, princípios constitucionais da Administração Pública, motivação do ato administrativo), com ênfase para o asserto de que a declaração do ato de remoção por “necessidade do serviço” não satisfaz a exigência de motivação dos atos administrativos, propondo a conclusão de violação a direito líquido e certo do impetrante, diante do ato eivado de ilegalidade e abuso de poder.

Nesses termos, cometendo a relevância dos fundamentos a própria causa de pedir, e o receio de ineficácia da medida a desestruturação familiar e prejuízos irreparáveis, pleiteou a concessão de liminar para suspender os efeitos das Portarias nº 22137 e 211256 do Comando Geral da PMMT, que transfere o impetrante para o 11º BPM e, consequentemente, seja publicado novo ato de sua permanência no 6º BPM, a ser ratificado no mérito, para declarar a nulidade do ato de transferência (id. 12355988).

A liminar foi deferida, em parte, para suspender os efeitos da Portaria nº 211256, até o julgamento do mérito (id. 14329479).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, propôs que as alegações não merecem ser acolhidas, pois o princípio da legalidade impõe a observância à LC 386/2010 (Lei de Organização Básica da PMMT), à LC 555/2014 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) e ao Decreto 591/1980 (Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da PMMT). E, também, em razão da impossibilidade de incursão no mérito administrativo por parte do Poder Judiciário, que deve se ater aos aspectos de legalidade do ato administrativo, bem como a supremacia do interesse público sobre o particular impõe a prevalência do interesse da Administração Pública relativamente à remoção, e ainda, o servidor já recebeu a ajuda de custo relativa à transferência, de modo que decisão em contrário resultaria em enriquecimento sem causa. No mais, ratificou as alegações de direito expostas no Ofício nº 461/Ass.Jur./PMMT (id. 16654471e 16656952/16656953).

Nas informações, prestadas mediante o Ofício nº 459/Ass.Jur./PMMT, de 19/09/2019, resumidamente, a autoridade impetrada invitou o princípio da legalidade, no sentido de que o ato de transferência do impetrante fundamentou-se na LC 386/2010, LC 555/2014 e Decreto 591/1980. Esclareceu como motivação, a movimentação por necessidade do serviço, pois os pormenores que traduzem a expressão “necessidade/interesse do serviço” estão definidos no art. 2º do Regulamento de Movimentação, que são para assegurar a presença de efetivo necessário à eficiência operacional e administrativa nas unidades mais afastadas. Disse que não deve ser levada em conta a suscitada permuta ilegal (BCG nº 2213/2019), pois a aludida transferência é de militar de graduação inferior (Sd PM), ademais, o impetrante estava na graduação de cabo, tendo sido promovido em setembro para a graduação de Terceiro-Sargento, e que eles não estão na mesma situação, e as movimentações não são para as mesmas funções. Acrescentou, ainda, que a Portaria nº 192/DGP/SCP/PMMT, de 05/07/2019, que demonstraria a inexistência de vagas em Sinop, foi revogada três dias após a sua publicação, por meio a Portaria nº 199/2019, justamente pela necessidade de avaliação mais criteriosa acerca de distribuição do efetivo, mediante movimentação por promoção, rematando que a defasagem de policiais é constatada em todo o Estado (id. 16685963).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, pela concessão da ordem, asseverou que a transferência do impetrante sob o fundamento de necessidade do serviço, não se mostra razoável, uma vez que outro policial militar foi transferido do mesmo Batalhão de Sinop para aquele em que o impetrante estava lotado, e que não se deve fechar os olhos para questões presentes, além das formalidades dos atos administrativos, haja vista que o impetrante encontra-se prestando serviços na cidade de Cáceres há aproximadamente 15 anos, não havendo nos autos qualquer documento capaz de justificar sua transferência (id. 21066958).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Em prol da invalidação do ato de sua transferência do 6º BPM (Cáceres) para o 11º BPM (Sinop), o impetrante alega, em suma, a ausência de motivação ou justificativa plausível que demonstrasse a “necessidade do serviço”.

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente emprestado a apreciação do pedido de liminar, transcrevo seus termos, a saber:

“Extrai-se, como causa de pedir, o supositivo de ilegalidade, por baldado e despido de motivação, do Ato n. 211256, publicado no Boletim do Comando Geral n. 2228, de 08/07/2019 (retificou a Portaria n. 22137 - BCG n. 2213, de 13/06/2019), pelo qual o Comandante-Geral da PMMT, a teor do art. 2º c/c art. 6º, V e XII da LC 386/2010 e considerando o prescrito no art. 130, da LC 555/2014, resolveu transferir por necessidade do serviço ora impetrante, CB PM VALÉRIO ZANATA, do 6º BPM (CÁCERES) para o 11º BPM (SINOP) no dia 07/07/2019, com ônus para o Estado (Id. 12363494 – Págs. 1/2).

O motivo do ato administrativo relaciona a causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo em que se arrima
.

Quanto ao pressuposto normativo
, a movimentação de militares da PMMT tem disciplina no Decreto n. 591 de 26/08/1980 (Dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), do qual destaco os seguintes dispositivos -

verbis:

“Artigo 2º - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3º - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

(...)

Art. 5º - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM.

§ 1º - A movimentação abrange as seguintes modalidades:

a) (...)

b) transferência;

(...)

2) Transferência é a modalidade de movimentação, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado.
Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio
.

(...)

Art. 16 - No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

a) permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;

b) permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridas em cursos desempenhados no Estado, País ou no Exterior.

c) possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações.

d) desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência da Polícia Militar.

e) atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgãos da administração pública estranho à Polícia Militar, se considerada de interesse policial-militar;

g) atender a disposições constantes de leis e de outros regulamentos;

(...)

Art. 17 -
A movimentação por necessidade do serviço visará ao atendimento do revisto nas letras a) até g), inclusive, do artigo 16.

Parágrafo Único - A movimentação por necessidade do serviço será efetuada, normalmente, depois de cumprido o prazo mínimo de permanência em uma mesma OPM ou Guarnição, de acordo com o estabelecimento neste Regulamento
.

(
...)

Art. 33 -
O prazo mínimo de permanência em OPM para fins de movimentação é, normalmente, de 4 (quatro) anos
, exceto para as Guarnições Especiais, que será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.

(...)

Art. 35 - As movimentações para atender as necessidades do serviço serão realizadas dentro dos créditos orçamentários próprios, em obediência às normas regulamentares e diretrizes das autoridades competentes.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes das movimentações por interesse próprio serão realizadas inteiramente por conta do requerente.

Art. 36 - As movimentações decorrentes de mudança de Guarnição serão regulados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar”.

Extrai-se da leitura sistematizada da normativa, em suma, que o militar está sujeito a movimentação, cuja finalidade precípua é assegurar o número de militares, nas OPM (Organizações Policiais-Militares), necessário a eficiência operacional e administrativa, que a movimentação por necessidade do serviço será realizada dentro dos créditos orçamentários próprios, normalmente, após o prazo mínimo de permanência em OPM (4 anos), termos em que, em cognição sumária, própria desta quadra processual, não exsurge da prova pré-constituída eventual desalinho aos critérios objetivos, em especial, a meramente alegada inexistência de vagas para praças no 11º BPM
.

No que toca ao lastro fático
, foi consignado como motivo do ato de transferência a “necessidade do serviço”, circunstância que se insere no poder discricionário, portanto, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, critérios este que embora não seja possível substituir, cabe o controle judicial para apreciar a sua adequação a finalidade a que está vinculado o próprio ato.

Nesse aspecto, de invectiva às razões fáticas que cercam o motivo e a finalidade para prática do ato, a meu ver, do cotejo entre a causa de pedir e a prova pré-constituída, sobra a exame a “permuta ilegal” increpada ao impetrado, porque, ao tempo em que o impetrante foi transferido “por necessidade do serviço” de Cáceres para Sinop, outro militar foi transferido do mesmo BPM (Sinop) para o BPM de lotação do impetrante
. O que remete a Portaria n. 22136, referente a movimentação em
07/06/2019
, também “por necessidade do serviço”, do Sd PM RAFAEL CUNHA GARCIA (Id. 12363499 – Pág. 1).

Assim, a despeito de qualquer explicativo, no sentido de que o Cabo e o Sd PM poderiam ocupar, indistintamente, as mesmas vagas, a contemporaneidade entre os atos de transferência recomenda, minimamente, o concurso das informações”
.

Resume-se, pois, dos dispositivos legais acima transcritos, que a transferência do militar com fundamento na necessidade do serviço, se consubstancia como instrumento de gestão funcional, com vistas à manutenção do efetivo indispensável ao exercício das funções policiais militares nas localidades, consoante o art. 29, da Lei Complementar nº 529/2014 (Fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) -
verbis: “
Compete ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a elaboração do planejamento e a distribuição do efetivo de Oficiais e praças na estrutura organizacional da Polícia Militar”.

Portanto, a transferência por necessidade do serviço contém-se no poder discricionário, e se dá com base na realização de juízo de conveniência e oportunidade pela autoridade pública responsável pela elaboração do planejamento e distribuição de pessoal. O impetrante, por sua vez, não goza de inamovibilidade, ao contrário,
“está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior”,
em prol do interesse público, desde que por meio de ato motivado da Administração, que, no caso, não ultrapassou as generalidades da necessidade

de serviço, dado que não se indicou, nem mesmo nas informações, eventual superávit na Unidade Policial Militar de origem ou déficit na de destino, nem por que bulas a transferência alcançou policial militar de polo diverso.

Seja como for, como assinalado já na decisão inaugural, sobra a exame a alegada permuta por via transversa, pois que, para além da satisfação do interesse público que subjaz como justificativa à transferência por necessidade do serviço, tal questão carrega, em si, o supositivo de desvio de finalidade, daí a necessidade de verificação, de modo a atender aos princípios da publicidade, moralidade e impessoalidade.

Sem embargo do sobredito, acerca do poder discricionário do Comandante-Geral da PMMT, o entendimento do C. STJ é de que “
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex ofício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato”
(Ag.Int.RMS 55356/ES, Rel. Min. Helena Costa, julgado em 03/05/2018).

No ponto, a retirar credibilidade aos motivos de sua transferência, o impetrante aludiu a transferência de um militar do batalhão de destino (Sinop) para o batalhão de origem (Cáceres), propondo a conclusão de que
“a transferência realizada (ou permuta sem consentimento) demonstra que o Comando de Sinop, não necessita de mais militares, posto se assim o fosse, as referidas transferências/permutas não teriam ocorrido”
,

tese que contou com a adesão do Douto Procurador de Justiça -
verbis: “a meu ver, a

transferência do Impetrante para outro comando sob o fundamento da necessidade de serviço, não se mostra razoável, uma vez que outro policial militar foi transferido do mesmo Batalhão de Sinop para aquele em que o Impetrante estava lotado”
(id. 21066958 - pág. 2).

Para corroborar suas alegações, o impetrante colacionou a Portaria n. 22136, referente a movimentação em
07/06/2019
, também “por necessidade do serviço”, do Sd PM RAFAEL CUNHA GARCIA, ensejando dúvidas que foram endereçadas a autoridade impetrante, textualmente,
“A despeito de qualquer explicativo, no sentido de que o Cabo e o Sd PM poderiam ocupar, indistintamente, as mesmas vagas, a contemporaneidade entre os atos de transferência recomenda, minimamente, o concurso das informações”.

No particular aspecto, o Ofício nº 461/Ass.Jur./PMMT pautou-se na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), para ilustrar as diferentes situações, funções e atribuições do Soldado e do Sargento da Polícia Militar, visto que o impetrante era Cabo e foi promovido à graduação de Sargento PM em Setembro (id. 16656952 - pág. 8). Símile modo o Ofício nº 459/Ass.jJur./PMMT, pois a transferência foi de militar de graduação inferior à do impetrante (id. 16685963 - pág. 8).

Como visto, não restou esclarecido se o Cabo e Soldado PM poderiam, ou não, ocupar as mesmas vagas. Não impressiona a alardeada diferença de atribuições, até porque a Classificação de Brasileira de Ocupações não distingue as atribuições do Soldado e do Cabo da Polícia Militar, além disso, a promoção à graduação de 3º Sargento PM se deu em momento posterior à invectivada transferência na graduação de Cabo PM, nada havendo no sentido de vincular tais atos.

Indo além, verifico que além de não vencido o suscitado desvio de finalidade, a já citada Lei Complementar nº 529/2014, em seu artigo 19, quanto à distribuição de vagas no Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), quantifica conjuntamente as vagas para as graduações de Cabo e Soldado PM, o que, à míngua de explicativos em sentido contrário, conforta a tese do impetrante.

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, acerca da motivação dos atos administrativos, anota o seguinte:

“
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as valhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos”.
(Direito Administrativo, 27ª ed. Atlas, 2014, p. 82).

Desse modo, faltante o requisito de legalidade, por desmerecida a motivação genérica que daria respaldo a invocada transferência por necessidade do serviço, cabe ao Poder Judiciário declarar a nulidade do ato, por decorrência natural da Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV), circunstância que não impossibilita nova transferência, devidamente motivada.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade da Portaria nº 22137 (alterada pelo Ato nº 21156), do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (ESCLARECIMENTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Valério Zanata em face de ato praticado pelo Exmo. Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na sua transferência do 6º Batalhão de Polícia Militar de Cáceres para o 11º Batalhão de Polícia Militar de Sinop, em razão de necessidade de serviço.

Após analisar os autos, deneguei a segurança, entendendo que
“
faltante o requisito de legalidade, por desmerecida a motivação genérica que daria respaldo a invocada transferência por necessidade do serviço, cabe ao Poder Judiciário declarar a nulidade do ato, por decorrência natural da Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV), circunstância que não impossibilita nova transferência, devidamente motivada”
.

O eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, contudo, pediu vista dos autos e, ao julgá-los, divergiu desta relatora reconhecendo, em suma, a ausência de prova pré-constituída e, consequentemente, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

Nessa ocasião, pedi nova vista dos autos para reanalisar a matéria.

E, nessa análise, peço vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa para manter o voto por mim proferido, pois, na minha ótica, os documentos e elementos juntados aos autos são suficientes para o reconhecimento da falta de fundamentação adequada no ato de transferência do impetrante, Valério Zanata, para a 11º Batalhão de Sinop.

Ocorre que, ratificando os fundamentos já declinados no voto, entendo que apesar de o ato coator assentar que o impetrante foi transferido para o 11º Batalhão de Sinop em razão da necessidade do serviço, houve, concomitantemente à prática deste ato, a transferência, pela autoridade coatora, do Soldado Rafael Cunha Garcia, vindo exatamente do 11º Batalhão de Sinop para o 6º Batalhão de Cáceres.

Este fato, a meu ver, desacredita a motivação do ato de que havia necessidade de serviço a justificar a transferência de Valério Zanata para a 11º Batalhão de Sinop, devendo ser destacado que este Policial Militar atua na Cidade de Cáceres há cerca de 15 anos, possuindo toda a sua família radicada no local.

E nem se diga que a transferência teria ocorrido com base nas alíneas “c” e “d” do art. 16 do Decreto nº 591/1980 (que autorizam a movimentação para
possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações e para desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, permitindo maior rendimento pessoal e aumento da eficiência da Polícia Militar), de sorte que a vinda do Soldado Rafael Cunha Garcia não seria óbice à sua realização, diante das diferenças entre as funções e experiências de cada um dos transferidos.

Ocorre que, à época da transferência, o impetrante era Cabo no 6º Batalhão de Cáceres (só foi promovido para o cargo de Terceiro Sargento após o ato em questão), possuindo, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO as mesmas funções que o Soldado Rafael Cunha Garcia, veja-se:

“CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO

0212-05 – CABO DA POLÍCIA MILITAR

0212-10 – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR

Realizam policiamento ostensivo preventivo fardado e atendem e solucionam ocorrências. Executam atividades operacionais e policiamento reservado. Restabelecem ordem pública, controlam distúrbios civis e garantem cumprimento de mandado judicial”.

Com isso, penso que a despeito de a lei de regência prever que o policial militar pode ser movimentado a qualquer tempo e para qualquer lugar a critério da Administração Pública, a partir do momento em que há a transferência por necessidade do serviço público, esta motivação deve ser verdadeira, ou seja, ser inequivocamente demonstrada, o que, na minha ótica, não ocorreu no caso dos autos.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, mantenho o meu voto concedendo a segurança,
para declarar a nulidade da Portaria nº 22137 (alterada pelo Ato nº 21156), do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que transferiu o impetrante para o 11º Batalhão de Polícia Militar de Sinop
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE JUNHO DE 2020:

A RELATORA CONCEDEU A ORDEM. O 5º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Valério Zanata

impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua transferência do Sexto Batalhão de Polícia Militar em Cáceres para o Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar em Sinop, em razão de necessidade de serviço.

A apontada ilegalidade estaria materializada na Portaria nº 22137, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, retificada, em parte, pelo Ato nº 211256, publicados nos Boletins do Comando Geral datados de 13 de junho de 2019 e 8 de julho de 2019, respectivamente:

[...] Art. 1º - Transferir por necessidade do serviço o(a) CB PM Valério Zanata - RG: 883.592, do(a) 6º Batalhão de Polícia Militar (Cáceres) para o(a) 11º Batalhão (Sinop) no dia 08/07/2019, com ônus para o Estado.

Art. 2º - Conceder 30 (trinta) dia(s) de trânsito e instalação a(o) CB PM Valério Zanata - RG: 883.592, a contar de 08/07/2019.

Art. 3º - Determinar que o(a) CB PM Valério Zanata - RG: 883.592 se apresente no dia 07/08/2019 no(a) 11º Batalhão de Polícia Militar (Sinop), pronto para o serviço. (solução conforme of. 879/DA/6ºCR/2019 e prot. 320543/2019) [...]. (Id. 12363494, fls. 1).

Nas informações do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso está:

[...] As alíneas ‘c’ e ‘d’ são claras ao regerem que a movimentação por necessidade do serviço (art. 2º do Dec. nº 591/1980) presta-se a aumentar a eficiência da Polícia Militar, permitindo ainda a aquisição de experiência (troca de conhecimento com outros militares) e maior rendimento do policial.

Por isso, com base no exposto acima, quando o impetrante consigna que sua movimentação para outra Unidade Policial Militar (UPM) tem corpo de permuta ilegal, pois no mesmo Boletim de Transferência (BCG nº 2213/2019) teria uma movimentação de outro policial no sentido inverso; esta alegação não deve ser levada em conta, vez que a mencionada transferência é de militar de graduação inferior à sua.

Ora, o impetrante estava na graduação de Cabo, tendo sido promovido em setembro para a graduação de Terceiro-Sargento, e outro militar está no cargo de Soldado (Sd PM Rafael Cunha Garcia), conforme suas fichas que seguem em anexo.

Como é possível que o impetrante, sendo um 3º Sargento, afirmar que está na mesma situação que um Soldado, quando este tem apenas 4 (quatro) anos de polícia e aquele goza de 14 (quatorze) anos de caserna?

[...]

Visto está que não se encontram na mesma situação, que exercem funções diferentes, que têm atribuições distintas; motivo pelo qual a Polícia Militar fez suas movimentações ao mesmo tempo, mas não para as mesmas funções.

Assim, com lastro nas normas legais em evidência, o ato de movimentação do requerente, publicado no Boletim do Comando Geral nº 2213, de 13/06/2019, preenche os requisitos legais da motivação e da competência. [...]. (Id. 16656952, fls. 7/8).

Quanto à alegação de que, a transferência do impetrante, graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso à época dos fatos, do Sexto Batalhão de Polícia Militar em Cáceres para o Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar em Sinop, e a transferência de Rafael Cunha Garcia, graduação de Soldado da Polícia Militar, do Décimo Primeiro Batalhão para o Sexto Batalhão, configuraria em permuta compulsória, em tese, ilegal, certo é que, o exame da alegada ilegalidade demanda dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

[...] V. Assim,
se a justificativa de ‘necessidade de serviço’ é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante
.

VI. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado de segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito’ (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/12/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 55732/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019). [sem negrito no original]

De igual forma, penso que não se mostra possível o exame acerca da alegada ausência de motivação do ato administrativo no presente mandado de segurança, porquanto, fazia-se necessária a apresentação dos documentos citados no ato original e retificado de remoção do impetrante: “
solução conforme memorando 1196/GCGA/PMMT de 05/06/2019
” e “
solução conforme of. 879/DA/6ºCR/2019 e prot. 320543/2019
”

(Id. 12363494), bem como do processo administrativo, acaso existente, sobretudo ao considerar que, nas informações prestadas pela autoridade indicada coatora está consignado que a transferência por necessidade de serviço estaria fundamentada no artigo 16,
c
e
d
, do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 591, de 26 de agosto de 1980.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, à míngua de prova pré-constituída, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, a impor o indeferimento da ordem.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10, cabeça, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

A RELATORA CONCEDEU A ORDEM. O 5º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA, DENEGOU A ORDEM. A 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PEDIU VISTA DOS AUTOS. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Valério Zanata contra ato atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na ilegalidade da sua transferência, por necessidade do serviço, do 6º Batalhão de Polícia Militar – Cáceres/MT para o 11º Batalhão de Polícia Militar – Sinop/MT.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro concedeu a segurança para declarar a nulidade da Portaria nº. 22137 (alterada pelo Ato nº. 21156), do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (5º Vogal) pediu vista dos autos e votou no sentido de indeferir a segurança, ante a ausência de prova pré-constituída e, consequentemente, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

A ilustre relatora, solicitou nova vista dos autos para reanalisar a matéria, apresentando voto esclarecedor para manter o seu voto que concedeu a segurança.

Diante da divergência, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, o Impetrante,
Cabo
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso à época dos fatos, foi removido,
ex officio
, por necessidade do serviço público, conforme se verifica do trecho da decisão exarada pela autoridade impetrada (id. 12363494). Veja-se:

[...]. Ato nr. 211256

O Comandante-Geral da PMMT, no uso de suas atribuições legais, resolve retificar a transferência do CB PM VALÉRIO ZANATA – RG: 883.592, publicada no BCG nº. 2213, de 13/06/2019, da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

Portaria nr 22137

... Art. 1º - Transferir por Necessidade do Serviço o(a) CB PM VALÉRIO ZANATA – RG: 883.592, do(a) 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (CÁCERES) para o(a) 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (SINOP) no dia 04/06/2019, com ônus para o Estado.

Art. 2º. Conceder 30 (trinta) dia(s) de transito e instalação a(o) CB PM VALÉRIO CANATA – RG: 883.592, a contar de 04/06/2019.

Art. 3º - Determinar que o(a) CB PM VALÉRIO ZANATA – RG: 883.592 se apresente no dia 04/07/2019 no(a) 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (SINOP), pronto para o serviço (solução conforme memorando 1196/GCGA/PMMT de 05/06/2019)...

LEIA-SE:

Art. 1º - Transferir por Necessidade do Serviço o(a) CB PM VALÉRIO ZANATA – RG: 883.592, do(a) 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (CÁCERES) para o(a) 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (SINOP) no dia 08/07/2019, com ônus para o Estado.

Art. 2º. Conceder 30 (trinta) dia(s) de transito e instalação a(o) CB PM VALÉRIO CANATA – RG: 883.592, a contar de 08/07/2019.

Art. 3º - Determinar que o(a) CB PM VALÉRIO ZANATA – RG: 883.592 se apresente no dia 07/08/2019 no(a) 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (SINOP), pronto para o serviço (solução conforme of. 879/DA/6ºCR/2019 e prot. 320543/2019)...

O Decreto Estadual nº 591/80, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diz que a transferência é a modalidade de movimentação, que pode se realizar por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado, que será concretizado por necessidade do serviço ou interesse próprio,
verbis
:

Artigo 2º
- A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3º -
O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

Art. 5º - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:

[...].

2)
Transferência é a modalidade de movimentação
, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por
iniciativa da autoridade competente
ou a requerimento do interessado. Será feita por
necessidade do serviço
ou por interesse próprio”. [Destaquei].

Pelos dispositivos acima colacionados, observa-se que o policial pode ser movimentado, de ofício, pelo Administrador sempre que houver interesse e necessidade do serviço público. Todavia, esta liberdade de escolha ou discricionariedade fica restrita ao fim a que se destina o ato, ou seja, à motivação, sob pena de sua inobservância caracterizar arbitrariedade.

No caso em análise, verifica-se no documento de
id. 12363494
que foi determinada a transferência do Impetrante,
por necessidade do serviço público
, do Município de Cáceres para o Município de Sinop. Por outro lado, observa-se que a Portaria nº 22136 (id. 12363499), transferiu também
por necessidade do serviço
o
SD
PM Rafael Cunha Garcia, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Sinop/MT para o 6º Batalhão de Polícia Militar de Cáceres em 7-6-2019.

Nas informações prestadas pela Autoridade Impetrada, esta informou que:

[...]

Da mesma forma, rechaçada está o protesto do impetrante quando afirma que os motivos descritos no artigo 16 do Regulamento de Movimentação não o enquadrariam. Ora sua transferência se amolda sim nas alíneas do citado artigo, conforme destacado abaixo:

Art. 16 - No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

a) permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;

b) permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridas em cursos desempenhados no Estado, País ou no Exterior.

c) possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações.

d) desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência da Polícia Militar.

e) atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgãos da administração pública estranho à Polícia Militar, se considerada de interesse policial-militar;

g) atender a disposições constantes de leis e de outros regulamentos;

h) atender os problemas de saúde do policial-militar ou de seus dependentes; e

i) atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar.

Art. 17 -
A movimentação por necessidade do serviço visará ao atendimento do revisto nas letras a) até g)
, inclusive, do artigo 16.

As alíneas ‘c’ e ‘d’ são claras ao regerem que a movimentação por necessidade do serviço (art. 2º do Dec. nº 591/1980) presta-se a aumentar a eficiência da Polícia Militar, permitindo ainda a aquisição de experiência (troca de conhecimento com outros militares) e maior rendimento do policial.

Por isso, com base no exposto acima, quando o impetrante consigna que sua movimentação para outra Unidade Policial Militar (UPM) tem corpo de permuta ilegal, pois no mesmo Boletim de Transferência (BCG nº 2213/2019) teria uma movimentação de outro policial no sentido inverso; esta alegação não deve ser levada em conta, vez que a mencionada transferência é de militar de graduação inferior à sua.

Ora, o impetrante estava na graduação de Cabo, tendo sido promovido em setembro para a graduação de Terceiro-Sargento, e outro militar está no cargo de Soldado (Sd PM Rafael Cunha Garcia), conforme suas fichas que seguem em anexo.

Como é possível que o impetrante, sendo um 3º Sargento, afirmar que está na mesma situação que um Soldado, quando este tem apenas 4 (quatro) anos de polícia e aquele goza de 14 (quatorze) anos de caserna?

[...]

Visto está que não se encontram na mesma situação, que exercem funções diferentes, que têm atribuições distintas; motivo pelo qual a Polícia Militar fez suas movimentações ao mesmo tempo, mas não para as mesmas funções.

Assim, com lastro nas normas legais em evidência, o ato de movimentação do requerente, publicado no Boletim do Comando Geral nº 2213, de 13/06/2019, preenche os requisitos legais da motivação e da competência. [...].

Assim, apesar da Classificação Brasileira de Ocupações não distinguir as atribuições do Soldado e do Cabo da Polícia Militar, além do que, a promoção do Impetrante à graduação de 3º Sargento da PM/MT se deu em momento posterior à questionada transferência na graduação de Cabo PM/MT, nota-se nas informações prestadas pela Autoridade Coatora que a transferência
por necessidade de serviço estaria fundamentada no artigo 16,
c
e
d
, do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado, os quais au
torizam a movimentação para possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações e para desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, permitindo maior rendimento pessoal e aumento da eficiência da Polícia Militar.

Desse modo, a necessidade do serviço não é apenas visando aumentar o número de efetivo na unidade policial, mas também permitir a aquisição de experiência (troca de conhecimento com outros militares) e maior rendimento do policial, o que, pelos documentos anexados aos autos, não se pode afirmar que a transferência foi realmente visando apenas aumentar o efetivo na unidade policial.

Na hipótese, conforme assinalado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa,
não se mostra possível o exame acerca da alegada ausência de motivação do ato administrativo no presente mandado de segurança, porquanto, fazia-se necessária a apresentação dos documentos citados no ato original e retificado de remoção do impetrante: “solução conforme memorando 1196/GCGA/PMMT de 05/06/2019” e “solução conforme of. 879/DA/6ºCR/2019 e prot. 320543/2019” (Id. 12363494), bem como do processo administrativo, acaso existente, sobretudo ao considerar que, nas informações prestadas pela autoridade indicada coatora está consignado que a transferência por necessidade de serviço estaria fundamentada no artigo 16, c e d, do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado [...].

Finalmente, destaco que o presente mandado de segurança não é idêntico ao Mandado de Segurança nº. 1007654-77.2019, de minha relatoria, visto que naquele
mandamus

foi questionada a transferência de um Soldado da PM, por
necessidade do serviço público
, do Município de Barra do Garças para Novo Mundo, e a
transferência, a pedido
, de outro soldado da PM do Município de Novo Mundo para Barra do Garças.

Registro, ainda, que naquele mandado de segurança, nas informações prestadas pela Autoridade Coatora, somente foi afirmado acerca da escassez de efetivo policial, não havendo dúvida de que a transferência se mostrou injustificada e incoerente, pois a necessidade de serviço serviu de motivação para o ato de transferência a pedido de outro militar, deixando, no meu entender, a movimentação do Impetrante de atender a motivação e finalidade do ato, tornando-o nulo, haja visa que suprimida pela movimentação de outro soldado com base no interesse próprio, cuja situação mais se enquadrou numa permuta ilegal realizada sem o consentimento do Impetrante.

Ante o exposto, pedindo vênia à ilustre Relatora, acompanho o ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa para denegar a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa para denegar a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa para denegar a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020